Tribunal: STF
Processo: Rcl 57255
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Avon Cosméticos LTDA., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região proferido nos autos da Ação Civil Pública 0000793-10.2013.5.05.0101.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral, bem como desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Aduz, nesse sentido, que “[o] Ministério Público do Trabalho – MPT, ajuizou em face da Reclamante Ação Civil Pública (...), buscando a condenação da empresa ao cumprimento de obrigação de não-fazer, no que diz respeito à terceirização de serviços relacionados à sua atividade-fim (de modo indiscriminado), bem como sua atividade-meio, nos casos em que essa atividade exija ou pressuponha pessoalidade e subordinação direta dos trabalhadores terceirizados à tomadora.” (eDOC 1, p. 4)



    Nesses termos, sustenta, ainda, que “existe conflito entre a decisão reclamada proferida pelo este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 725, pelo STF, na medida em que esta reconhece amplamente a legalidade dos contratos de prestação de serviços, independentemente do objeto social das contratantes, enquanto aquela, determina a proibição de contratação por meio de ‘empresa interposta’, determinando a ‘regularização dos trabalhadores da Montreal, os quais não podem exercer atividades que pressuponham subordinação direta aos prepostos da AVON’”. (eDOC 1, p. 20)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Ademais, conforme jurisprudência consolidada da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifei).



    No caso, a reclamante alega ter havido desrespeito ao objeto dos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, nos quais se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6.9.2019)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2019)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, assim se pronunciou sobre a questão:



    “(...)



    Contudo, segundo já enfatizamos, não obstante estas reflexões, estando publicado o acórdão, por ora sem modulação, por disciplina judiciária, aplicamos o entendimento contido no ADPF 324 e no RE 958252.



    Quanto à primeira questão, atinente à subordinação direta e a presença de pessoalidade, importante analisar a prova produzida. Isso porque ainda que se admita a terceirização de forma ampla, desconsiderando a distinção entre atividade-fim e atividade-meio traçada pelo C. TST, não se pode consentir com a mera intermediação de mão de obra. 



    A terceirização deve objetivar sempre a contratação de determinado serviço, jamais podendo ser utilizada para a contratação de trabalho por meio de empresa interposta, sob pena de desvirtuar a formação do vínculo de emprego com o real empregador, o que é vedado pelo art. 9° da CLT.



    Assim, partindo-se para a análise dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, do conjunto probatório dos presentes autos se extrai os elementos da subordinação direta aos prepostos da AVON, tanto dos empregados da AST, quanto dos empregados da MONTREAL. 



    Neste aspecto, cumpre pontuar que a tese da AVON (reiterada pela segunda acionada, em defesa), de que havia um líder da AST em cada turno que repassava as orientações para os demais trabalhadores da prestadora, não restou demonstrada nos autos. 



    De outro lado, contudo, o Auditor-Fiscal, no auto de infração multimencionado, foi categórico ao dispor que as entrevistas realizadas com os empregados da AST evidenciaram que eles são diretamente subordinados aos empregados da AVON. Nesse sentido, destacam-se os seguintes depoimentos: 



    (…)



    O depoimento destes entrevistados dão elementos suficientes para que se conclua pela existência de subordinação direta dos empregados da AST à AVON. 



    Na mesma situação se enquadra os trabalhadores da MONTREAL, conforme restará demonstrado. 



    (…) nos termos do quanto disposto no segundo auto de infração, em 2010, os empregados da MONTREAL desempenhavam suas atividades em Simões Filho BA, na sede da AVON. De modo taxativo, o Auditor informou que ‘Os empregados entrevistados pela Fiscalização, no dia de verificação física, declararam que trabalham sob orientação dos empregados da AVON’ (fl. 153). 



    Nessa perspectiva, o órgão fiscalizatório dispôs que JAILTON DAMASCENO CARDOSO, empregado da AVON e responsável pela gestão de coleta de dados na Bahia ‘foi entrevistado em efetivo labor. Seu posto de trabalho fica numa sala, com paredes de vidro, o que permite visualização do trabalho realizado pelos empregados da MONTREAL, permitindo-lhe, ainda, supervisionar a atividade dos mesmos, bem como tirar dúvidas eventualmente surgidas. Tal circunstância afasta por completo a autonomia na prestação dos serviços por parte das empresas contratadas’. 



    Estabelecida a subordinação direta dos empregados da AST e da MONTREAL com a AVON, sobressai a fraude contratual praticada pelas acionadas, uma vez que restou desvirtuada a formação do vínculo com o efetivo empregador.



    (...)



    Houve perda do objeto em relação ao pedido de comprovação da regularização pela AVON dos trabalhadores da AST que prestam seus serviços de modo subordinados à tomadora. Isso porque o contrato firmado entre a AST e AVON não mais subsiste, conforme termo de rescisão do contrato de prestação de serviço (fl. 458/459). 



    (...)



    DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho para condenar: A) a AVON COSMÉSTICOS LTDA. em abster-se de contratar mão de obra por meio de empresa interposta, sob pena de pagamento no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada trabalhador terceirizado subordinado à tomadora de serviços; (...) C) a AVON a demonstrar no prazo de 20 (vinte) dias que procedeu a regularização dos trabalhadores da MONTREAL, os quais não podem exercer atividades que pressuponham subordinação direta aos prepostos; D) a AVON ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos a ser revertido para reformar escola pública municipal na localidade sede da vara do trabalho, a ser indicada pelo MPT que acompanhará a aplicação escorreita dos recursos. Elege-se essa via de aplicação do valor fixado a título de dano moral coletivo em função do bem jurídico lesado, antevendo a melhor estruturação do ensino público como medida de formação de cidadania, via eficiente à formação de gerações futuras mais preocupadas com o valor social do trabalho”. (eDOC 8, p. 32-43; grifei)



    Como bem se percebe, o Juízo reclamado, ao reconhecer, com base nos fatos e provas dos autos, que a contratação por meio de empresa interposta desvirtuaria a formação do vínculo de emprego com o real empregador, o que seria vedado pelo art. 9° da CLT, não se pronunciou sobre a existência de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. 



    Desse modo, entendo inexistir “estrita aderência” entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, paradigma da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral. II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.641 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 43.064 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.10.2020) 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



     



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente